Tribunal: STJ
Processo: 5024060-26.2019.8.21.0001
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO RAUL ARAÚJO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2025-06-04

Inteiro teor:
AgInt nos EDcl no RECURSO ESPECIAL No 2116556 - RS (2023/0458997-5)
RELATOR
: MINISTRO RAUL ARAÚJO
AGRAVANTE
: OLDAIR RABELLO RIBEIRO
ADVOGADOS
: RAFAEL MARIATH BASSUINO - RS076305
DANIELI CRISTINA BONI - RS100426
AGRAVADO
: FUNDACAO CORSAN DOS FUNCIONARIOS DA COMPANHIA
RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO CORSAN
ADVOGADOS
: MATIAS FLACH - RS045066
FABRICIO ZIR BOTHOME - RS044277
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS
DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REVISIONAL DE
CONTRATO BANCÁRIO. CONTRATO DE MÚTUO. PRESCRIÇÃO.
TERMO
. DATA DA ASSINATURA DO AJUSTE. AGRAVO
A QUO
INTERNO DESPROVIDO.
1. Consoante entendimento desta Corte Superior, o termo inicial do prazo
prescricional nas ações de revisão de contrato bancário, em que se discute a
legalidade das cláusulas pactuadas, é a data da assinatura do contrato.
Precedentes.
2. Agravo interno desprovido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto do
20/05/2025
26/05/2025
Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros João Otávio de Noronha, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos
Ferreira e Marco Buzzi votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
31 de maio de 2025
Ministro RAUL ARAÚJO
Relator
Documento eletrônico VDA47721454 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 31/05/2025 21:32:23
Publicação no DJEN/CNJ de 05/06/2025. Código de Controle do Documento: 2356c3bc-5c60-4a81-90cb-4192544d1b3c

AgInt nos EDcl no RECURSO ESPECIAL No 2116556 - RS (2023/0458997-5)
RELATOR
: MINISTRO RAUL ARAÚJO
AGRAVANTE
: OLDAIR RABELLO RIBEIRO
ADVOGADOS
: RAFAEL MARIATH BASSUINO - RS076305
DANIELI CRISTINA BONI - RS100426
AGRAVADO
: FUNDACAO CORSAN DOS FUNCIONARIOS DA COMPANHIA
RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO CORSAN
ADVOGADOS
: MATIAS FLACH - RS045066
FABRICIO ZIR BOTHOME - RS044277
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS
DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REVISIONAL DE
CONTRATO BANCÁRIO. CONTRATO DE MÚTUO. PRESCRIÇÃO.
TERMO
. DATA DA ASSINATURA DO AJUSTE. AGRAVO
A QUO
INTERNO DESPROVIDO.
1. Consoante entendimento desta Corte Superior, o termo inicial do prazo
prescricional nas ações de revisão de contrato bancário, em que se discute a
legalidade das cláusulas pactuadas, é a data da assinatura do contrato.
Precedentes.
2. Agravo interno desprovido.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto por
contra
OLDAIR RABELLO RIBEIRO
decisão de fls. 734/739, que acolheu os embargos de declaração da Fundação Corsan, ora
agravada, para sanar obscuridade, com efeito modificativo, para conhecer do seu recurso
especial e dar-lhe provimento, para reconhecer a incidência da prescrição sobre os contratos
firmados anteriormente ao decênio que antecede o ajuizamento da ação.
Nas razões do agravo interno, sustenta o agravante a reconsideração da decisão
agravada, alegando para tanto que, havendo sucessão negocial com a novação das dívidas
mediante contratação de créditos sucessivos, com renegociação do contrato preexistente, é a data
do último contrato avençado que deve contar como prazo prescricional.
Reforça que o saldo devedor é oriundo de uma cadeia negocial formada a partir de
um primeiro e único contrato de mútuo, isto é, o primeiro contrato foi sendo sucessivamente
repactuado até a última avença.
A impugnação do presente recurso foi apresentada às fls. 775/783.
É o relatório.
VOTO
Documento eletrônico VDA47417675 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 19/05/2025 22:41:31
Código de Controle do Documento: fcee2d50-54a9-49a9-a8b5-b6f3bb1601ac

O recurso especial, ora revisitado, interposto pela Fundação Corsan, ora agravada,
desafia acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul, assim
ementado (e-STJ, fl. 597):
"APELAÇÕES CÍVEIS. DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO.
AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATOS. ENTIDADE DE PREVIDÊNCIA
FECHADA. PREFACIAL DE PRESCRIÇÃO. NOVO JULGAMENTO DA
QUESTÃO ATINENTE À PRESCRIÇÃO, POR DETERMINAÇÃO DO
SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, EM SEDE DE RECURSO
ESPECIAL. PRESCRIÇÃO. PRAZO PRESCRICIONAL DECENAL QUE
TEM COMO INÍCIO DE CÔMPUTO A DATA DA FIRMATURA DO
CONTRATO, CONFORME ENTENDIMENTO CONSOLIDADO PELO
STJ NO JULGAMENTO DO AGINT NO ARESP N.° 1444255/MS. NA
HIPÓTESE, PORÉM, DE RESTAR DEMONSTRADA A NOVAÇÃO DA
DÍVIDA INICIAL POR OUTRA, O PRAZO PRESCRICIONAL TEM O
INÍCIO DO SEU CÔMPUTO NA DATA DA FIRMATURA DO
CONTRATO EM QUE PROCEDIDA A NOVAÇÃO. DEMONSTRADA A
EXISTÊNCIA DE CADEIA NEGOCIAL ENGLOBANDO DIVERSOS
CONTRATOS, SEM SOLUÇÃO DE CONTINUIDADE, A PRESCRIÇÃO
É AFERIDA COM LASTRO NA DATA DE ASSINATURA DO ÚLTIMO
CONTRATO, CONFORME ORIENTA A JURISPRUDÊNCIA DO STJ NO
AGINT NO RESP N.° 1.931.511/RS. CASO CONCRETO EM QUE,
ANALISADOS OS CONTRATOS OBJETO DA AÇÃO REVISIONAL,
NOTA-SE A CARACTERIZAÇÃO DA CONTINUIDADE NEGOCIAL E,
QUE, AFERIDA A PRESCRIÇÃO COM BASE NA DATA DO ÚLTIMO
CONTRATO,
NÃO
RESTA
CONFIGURADA.
MANTIDO
O
JULGAMENTO DE PARCIAL PROVIMENTO DO RECURSO DO
AUTOR E DESPROVIMENTO DO RECURSO DA RÉ. UNÂNIME."

Os embargos de declaração opostos foram ambos rejeitados.
Nas razões do recurso especial, sustenta a recorrente equívoco pelo Tribunal a quo
ao entender pela ausência da prescrição decenal à espécie relativamente à parte dos contratos ora
revisados, como se o prazo estabelecido no art. 205 do Código Civil devesse ser contado do
último contrato realizado, e não da data de assinatura de cada um dos pactos.
Reforça que o prazo prescricional aplicável para cada um dos contratos deve ser
contado a partir da assinatura de cada pacto, e não do último pacto realizado.
Apresenta dissídio jurisprudencial.
As contrarrazões ao recurso especial foram apresentadas às fls. 673/690.
O recurso especial tem origem em ação revisional de contrato de mútuo bancário.
Discute-se no presente recurso especial o termo inicial da prescrição decenal da
pretensão revisional, vale dizer, o termo inicial do prazo prescricional nas ações
de revisão de contrato de mútuo, especificamente se deve ser a data
da assinatura do contrato original ou do último contrato renovado.
O Superior Tribunal de Justiça proferiu o entendimento de que "o fato de as partes
terem renegociado as dívidas não tem o condão de alterar o termo inicial da prescrição, tendo em
vista o entendimento do verbete sumular n. 286/STJ, no sentido de que a extinção do contrato,
pela renegociação ou confissão de dívida, não impede a sua discussão em juízo, o que deverá ser
" (AgInt nos EDcl no REsp 1.954.493/RS, Relator
postulado dentro do prazo prescricional
Ministro MARCO BUZZI, Quarta Turma, julgado em 13.6.2022, DJe de
).
17/6/2022
Seguindo essa linha de raciocínio, no julgamento do AgInt nos EDcl no REsp
1.948.695/RS, a eminente Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI pontuou que um
entendimento contrário a este "levaria ao absurdo de, por sucessivas renovações, a revisão dos
Documento eletrônico VDA47417675 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 19/05/2025 22:41:31
Código de Controle do Documento: fcee2d50-54a9-49a9-a8b5-b6f3bb1601ac

". A propósito, confiram-se os seguintes
contratos anteriores se tornaria imprescritível
precedentes no mesmo sentido:
"AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO
RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REVISIONAL. CONTRATOS DE MÚTUO.
PRESCRIÇÃO. TERMO INICIAL. DATA DA ASSINATURA DO
AJUSTE. SÚMULA 286/STJ. POSSIBILIDADE DE REVISÃO DOS
CONTRATOS RENEGOCIADOS. EXEGESE.
1. O termo inicial do prazo prescricional nas ações de revisão de contrato
bancário, em que se discute a legalidade das cláusulas pactuadas, é a data da
assinatura do contrato.
2. "O fato de as partes terem renegociado as dívidas não tem o condão de
alterar o termo inicial da prescrição, tendo em vista o entendimento do verbete
sumular n. 286/STJ, no sentido de que a extinção do contrato, pela
renegociação ou confissão de dívida, não impede a sua discussão em juízo, o
que deverá ser postulado dentro do prazo prescricional" (Quarta Turma, AgInt
nos EDcl no REsp 1.954.493/RS, Rel. Ministro Marco Buzzi, DJe de
17.6.2022).
3. Sob pena de provocar a perpetuação do direito, a compreensão admissível é
a da viabilidade de revisão dos contratos novados não atingidos pela
prescrição.
4. Agravo interno a que se nega provimento."
(AgInt nos EDcl no REsp n. 2.049.750/RS, relatora Ministra MARIA
ISABEL GALLOTTI, Quarta Turma, julgado em
, DJe de
)
4/3/2024
7/3/2024

"AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO
RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE
MÚTUO. PRESCRIÇÃO. TERMO A QUO. DATA DA ASSINATURA DO
AJUSTE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. REDISTRIBUIÇÃO DO
ÔNUS. CONSEQUÊNCIA DO DECAIMENTO. REDIMENSIONAMENTO
DA VERBA SUCUMBENCIAL. PROVEITO ECONÔMICO. AGRAVO
INTERNO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Conforme entendimento desta Corte Superior, o termo inicial do prazo
prescricional nas ações de revisão contratual, em que se discute a legalidade
das cláusulas pactuadas, é a data da assinatura do contrato. Precedentes.
2. "A redistribuição dos ônus sucumbenciais, com a alteração dos honorários
advocatícios sucumbenciais fixados na origem, é mera consequência lógica do
provimento parcial do recurso e do decaimento da autora em parte de seu
pedido, não havendo que se falar em julgamento extra petita" (AgInt no AgInt
no AR Esp 1.997.699/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA
TURMA, DJe de
).
24/10/2022
3. Viável, todavia, a modificação da base de cálculo adotada (valor da causa)
para o proveito econômico obtido pela parte contrária, critério precedente na
ordem de gradação e preservador da proporcionalidade em relação ao
decaimento dos pedidos. Precedentes.
."
4. Agravo interno parcialmente provido
(AgInt nos EDcl no REsp n. 2.018.743/RS, relator Ministro RAUL ARAÚJO,
Quarta Turma, julgado em
, DJe de
)
11/9/2023
14/9/2023

A interpretação da Súmula 286/STJ mais adequada ao ordenamento jurídico vigente
é no sentido de que o termo inicial do prazo prescricional, nas ações de revisão contratual, em
que se discute a legalidade das cláusulas pactuadas, cristaliza-se com a data de assinatura do
contrato, independentemente de ter havido eventual repactuação.
Confiram-se ainda os seguintes precedentes:

"PROCESSO
CIVIL.
AGRAVO
INTERNO
NO
RECURSO
ESPECIAL.
REVISÃO.
CONTRATO BANCÁRIO. PRESCRIÇÃO. TERMO INICIAL. DATA
DA ASSINATURA DO CONTRATO. SÚMULA N. 83 DO STJ. DECISÃO
MANTIDA.
I. Caso em exame
Documento eletrônico VDA47417675 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 19/05/2025 22:41:31
Código de Controle do Documento: fcee2d50-54a9-49a9-a8b5-b6f3bb1601ac

1. Agravo interno interposto contra decisão que negou provimento a recurso
especial, mantendo acórdão do TJAC que reconheceu a prescrição da
pretensão autoral em ação de revisão de contrato bancário.
II. Razão de decidir 3. O entendimento consolidado do STJ é de que o termo
inicial do prazo prescricional nas ações de revisão de contrato bancário é a
data da assinatura do contrato, conforme precedentes e a Súmula 83 do STJ.
Decisão mantida.
III. Dispositivo e tese 4. Agravo interno não provido."
(AgInt no REsp 2.162.812/AC, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS
FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em
, DJe de
)
17/03/2025
25/03/2025

"PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE
DÉBITO C/C NULIDADE CONTRATUAL E RESTITUIÇÃO E
INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CARTÃO DE CRÉDITO
CONSIGNADO. AUSÊNCIA DE INFORMAÇÕES CLARAS E PRECISAS.
VIOLAÇÃO
DO
DEVER
DE
INFORMAÇÃO
CONSTATADO. REVISÃO. SÚMULAS N. 5 E 7 DO STJ. DISSÍDIO
PREJUDICADO. PRESCRIÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. SÚMULA N. 83
DO STJ.
1. A reforma do julgado quanto à regularidade do contrato mostra-se inviável,
pois seria necessário o revolvimento do conjunto fático-probatório bem como
das cláusulas contratuais, o que é vedado pelas Súmulas n. 5 e 7/STJ.
2. A jurisprudência do STJ estabeleceu que, nas ações revisionais
de contrato de empréstimo pessoal nas quais se discute a legalidade das
cláusulas pactuadas, a contagem do prazo prescricional decenal tem início a
partir da data da assinatura do contrato. Incidência da Súmula n. 83/STJ.
Agravo interno improvido."
(AgInt no AREsp 2.668.346/MT, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS,
TERCEIRA TURMA, julgado em
, DJe de
)
02/12/2024
05/12/2024

"AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO
DE
REVISÃO
CONTRATUAL.
NEGATIVA
DE
PRESTAÇÃO
JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. CONTRATO BANCÁRIO.
PRETENSÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ENCARGOS
CONTRATADOS E REPETIÇÃO DE INDÉBITO. PRESCRIÇÃO. TERMO
INICIAL. DATA DA ASSINATURA DO CONTRATO. SÚMULA N. 83
DO STJ. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1. Inexiste negativa de prestação jurisdicional quando a Corte de origem
examina e decide, de modo claro e objetivo, as questões que delimitam a
controvérsia, não ocorrendo nenhum vício que possa nulificar o acórdão
recorrido.
2. A data da assinatura do contrato é o termo inicial para o exercício da
pretensão de reconhecimento da abusividade de valores cobrados com amparo
nas cláusulas do instrumento contratual.
Incidência da Súmula n. 83 do STJ.
3. Agravo interno desprovido."
(AgInt no AREsp 2.448.924/PB, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE
NORONHA, QUARTA TURMA, julgado em
, DJe de
21/10/2024
25/10/2024
)

"PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REVISIONAL.
SUCESSIVAS
RENOVAÇÕES.
PRESCRIÇÃO.
TERMO
INICIAL. ASSINATURA. ÚLTIMO CONTRATO. HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. APLICAÇÃO DO ART. 85, § 2o,
DO CPC. FIXAÇÃO SOBRE PROVEITO ECONÔMICO. DECISÃO
MANTIDA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.
1. Em se tratando de sucessivas renovações, o termo inicial da prescrição da
pretensão revisional será a data da assinatura do último contrato.
2. Os honorários advocatícios sucumbenciais devem ser fixados em
percentual sobre o valor da condenação, quando houver.
3. Não sendo a linha argumentativa apresentada capaz de evidenciar a
Documento eletrônico VDA47417675 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 19/05/2025 22:41:31
Código de Controle do Documento: fcee2d50-54a9-49a9-a8b5-b6f3bb1601ac

inadequação dos fundamentos invocados pela decisão agravada, o presente
agravo não se revela apto a alterar o conteúdo do julgado impugnado,
devendo ele ser integralmente mantido em seus próprios termos.
4. Agravo interno não provido."
(AgInt nos EDcl no REsp 2.122.589/RS, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO,
TERCEIRA TURMA, julgado em
, DJe de
)
19/08/2024
22/08/2024

"AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. CONTRATO BANCÁRIO. DISCUSSÃO.
CLÁUSULAS. PRESCRIÇÃO. TERMO INICIAL.
ASSINATURA DO CONTRATO. REEXAME. SÚMULAS N. 7 E 83/STJ.
NÃO PROVIMENTO.
1. O acórdão recorrido analisou todas as questões necessárias ao deslinde da
controvérsia, não se configurando omissão, contradição ou negativa de
prestação jurisdicional.
2. "Consoante o entendimento desta Corte Superior, o termo inicial do prazo
prescricional nas ações de revisão de contrato, em que se discute a legalidade
das cláusulas pactuadas, é a data da assinatura do instrumento contratual.
Precedentes. Incidência da Súmula 83 do STJ." (AgInt no AREsp n. 2.313.390
/RS, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 25/9/2023, DJe
de
.)
28/9/2023
3. Agravo interno a que se nega provimento."
(AgInt no AREsp 2.428.831/PB, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI,
QUARTA TURMA, julgado em
, DJe de
)
12/08/2024
14/08/2024

Conclui-se que as razões do agravo interno não infirmaram os fundamentos adotados
na decisão agravada.
Diante do exposto, nega-se provimento ao agravo interno.
É como voto.
Documento eletrônico VDA47417675 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 19/05/2025 22:41:31
Código de Controle do Documento: fcee2d50-54a9-49a9-a8b5-b6f3bb1601ac

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AgInt nos EDcl no REsp 2.116.556 / RS
Número Registro: 2023/0458997-5
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
202200532155 50240602620198210001
Sessão Virtual de
a
20/05/2025
26/05/2025
Relator do AgInt nos EDcl
Exmo. Sr. Ministro RAUL ARAÚJO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : FUNDACAO CORSAN DOS FUNCIONARIOS DA COMPANHIA
RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO CORSAN
ADVOGADOS
: MATIAS FLACH - RS045066
FABRICIO ZIR BOTHOME - RS044277
RECORRIDO
: OLDAIR RABELLO RIBEIRO
ADVOGADOS
: RAFAEL MARIATH BASSUINO - RS076305
DANIELI CRISTINA BONI - RS100426
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS - MÚTUO
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : OLDAIR RABELLO RIBEIRO
ADVOGADOS : RAFAEL MARIATH BASSUINO - RS076305
DANIELI CRISTINA BONI - RS100426
AGRAVADO
: FUNDACAO CORSAN DOS FUNCIONARIOS DA COMPANHIA
RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO CORSAN
ADVOGADOS : MATIAS FLACH - RS045066
FABRICIO ZIR BOTHOME - RS044277
Documento eletrônico VDA47707576 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 27/05/2025 00:38:43
Código de Controle do Documento: 8b61ea3a-461e-4185-a778-5260989a0d4f

TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
20/05/2025
26/05/2025
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros João Otávio de Noronha, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos
Ferreira e Marco Buzzi votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
João Otávio de Noronha.

Brasília, 26 de maio de 2025
Documento eletrônico VDA47707576 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 27/05/2025 00:38:43
Código de Controle do Documento: 8b61ea3a-461e-4185-a778-5260989a0d4f